Tribunal: TJSP
Processo: 2043979-41.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Habeas Corpus. Suposta prática de tráfico de drogas. Pretendida a revogação da prisão preventiva. Custódia cautelar justificada nos autos (artigos 312 e 313, ambos do CPP). Réu reincidente. Risco de reiteração delitiva. Medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no artigo 319, do CPP, não se mostram suficientes no caso em análise. Inexistência de constrangimento ilegal. Custódia cautelar

Ementa:
Habeas Corpus. Suposta prática de tráfico de drogas. Pretendida a revogação da prisão preventiva. Custódia cautelar justificada nos autos (artigos 312 e 313, ambos do CPP). Réu reincidente. Risco de reiteração delitiva. Medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no artigo 319, do CPP, não se mostram suficientes no caso em análise. Inexistência de constrangimento ilegal. Custódia cautelar mantida. Ordem denegada.